Tribunal: STF
Processo: HC 264886
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO E OMISSÃO DE SOCORRO. CRIME DE TRÂNSITO. PRONÚNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TEARATOLOGIA. ALEGADO EXCESSO 
DE LINGUAGEM NA SENTENÇA 
DE PRONÚNCIA: INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO E DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA SUBMISSÃO AO JÚRI. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2025, por Alexandre Carneiro Paiva, advogado, em benefício de Alexandre Salatin Rech, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.713.393/PA, por óbices formais (Súmulas ns. 282 e 356/STF e 7/STJ).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado pela prática de homicídio (art. 121 c/c o inc. I do art. 18 do Código Penal), quando, supostamente agindo com dolo eventual (pois estaria em alta velocidade e embriagado depois de festa), atropelou e matou a vítima, evadindo-se do local em seguida e , sem prestar socorro (doc. 7). 



    3. Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0004243-76.2014.8.14.0051 no Tribunal de Justiça do Pará, desprovido, em acórdão com a ementa seguinte:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO SIMPLES. 
ART. 121, CAPUT C/C ART. 18, INCISO I DO CP. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 302 DO CTB. NÃO COMPROVAÇÃO DA CERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não consta nos autos, de forma clara e induvidosa dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. 3. Quanto ao pleito de desclassificação para o crime do artigo 302 do CTB, tenho que, não se justifica, pois é necessário a certeza da ausência do animus necandi, uma vez que o elemento subjetivo do art. 302 do CTB é a culpa, não restando comprovada nos autos, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, a qual deve ser deixado a cargo do Tribunal do Júri. 4. Recurso conhecido e desprovido” (doc. 8).



    4. Rejeitados embargos declaratórios opostos contra esse julgado, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem, por óbices formais (Súmulas ns. 282 e 356/STF e 7 e 211/STJ). Interpôs-se agravo em recurso especial (AREsp n. 2.713.393/PA) no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 3.4.2025, negado provimento ao recurso, mantendo os óbices formais apontados pelo Tribunal estadual, nestes termos:



    “(...) A alegação de excesso de linguagem não se encontra prequestionada nos autos, pois, analisando detidamente as razões do recurso em sentido estrito, bem como dos embargos de declaração opostos, observa-se que tal pedido não foi formulado em nenhum deles, motivo pelo qual a pretensão em tela não integra o acórdão ora vergastado. 



    Conforme se verifica dos autos, o Tribunal de origem refutou a tese defensiva de excesso de linguagem, pois verifica-se que o magistrado limitou-se a fundamentar a decisão na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, estando, portanto, a decisão impugnada de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 



    A fundamentação da decisão de pronúncia baseou-se unicamente em juízo de admissibilidade e não adentrou o mérito das provas analisadas, atendendo, assim, às exigências previstas no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. 



    O juízo a quo limitou-se a identificar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como a indicar os dispositivos legais em que considerou o recorrente incursa, expondo as razões de seu convencimento e adotando todas as cautelas necessárias, a fim de não influenciar a decisão dos jurados, conforme disposto no referido dispositivo legal. 



    Da análise da prova colacionada, verifica-se que os indícios de autoria e a comprovação da materialidade do delito emergem de forma inequívoca, não sendo possível, nesta fase processual, reconhecer a absolvição sustentada, pois, como é cediço, para que tal absolvição seja reconhecida neste momento, é imprescindível que todas as provas produzidas nos autos apontem de maneira absolutamente clara e sem qualquer margem de dúvida para a inocência do acusado, o que não ocorre no caso em questão. 



    O recorrente conduzia seu veículo sob efeito de álcool e em alta velocidade em via pública, vindo a atropelar a vítima. Nesse contexto, cabe ao plenário do júri analisar os fatos e verificar se há outro fundamento que justifique a absolvição do recorrente. 



    Dessa forma, não merece reforma o acórdão, uma vez que presentes os requisitos necessários para a pronúncia, emerge o 
poder-dever do magistrado de pronunciar o réu, considerando que eventuais questionamentos devem ser submetidos ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial, conforme o art. 253, parágrafo único, inciso II, ‘b’, do RISTJ” (doc. 8). 



    5. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE LINGUAGEM EM DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a decisão de pronúncia ante a ausência de excesso de linguagem. 2. Os agravantes alegam que a decisão de pronúncia excedeu os limites ao realizar prejulgamento dos réus, prejudicando a tese de defesa de negativa de autoria. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, influenciando indevidamente o julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão de pronúncia 
limitou-se a apontar elementos que demonstram a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, 
§ 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir juízo de valor. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que não há excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se refere às provas para verificar a materialidade e indícios de autoria, sem usurpar a competência do Tribunal do Júri.6. A decisão monocrática foi mantida, pois os argumentos dos agravantes não demonstraram a existência de excesso de linguagem que pudesse influenciar o Conselho de Sentença. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido” (doc. 9).



    6. Na presente impetração, a defesa insiste no alegado excesso de linguagem na pronúncia, afirmando que “contém excesso de linguagem, utilizando expressões como ‘não haver dúvida induvidosa’ e enfatizando a inexistência de excludentes ‘com a clareza e precisão que a oportunidade exige’, o que pode influenciar indevidamente o ânimo dos jurados”. 



    Sustenta “ausência de prova clara e induvidosa [de autoria], substituída por meras conjecturas e relatos indiretos”, pois não houve testemunha presencial do acidente. Assim, “não há prova direta de autoria, apenas relatos indiretos e boatos”.



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “I – PRELIMINARMENTE (MEDIDA LIMINAR): a) Que seja DEFERIDA MEDIDA LIMINAR para SUSTAR O ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL até o julgamento definitivo do presente habeas corpus, impedindo a designação e realização de sessão do Tribunal do Júri; b) Que sejam REQUISITADAS INFORMAÇÕES ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Belterra/PA sobre o atual estágio do processo, especialmente se já designada data 
para julgamento; c) Que, após as informações, seja ouvida a Procuradoria-Geral da República; 



    II – NO MÉRITO: a) Que seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para ANULAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA, reconhecendo a ilegalidade constitucional da submissão do Paciente ao Tribunal do Júri com base exclusivamente em testemunhos de ‘ouvir dizer’, em violação aos artigos 5º, LIV, LV, LVI e LVII da Constituição Federal; b) Que, em consequência, seja determinada a IMPRONÚNCIA do Paciente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, ante a ausência de indícios suficientes de autoria baseados em provas judicializadas e idôneas; 
c) ALTERNATIVAMENTE, caso Vossa Excelência entenda por não impronunciar desde logo, que seja determinado o RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM para que profira nova decisão, desta vez observando a jurisprudência constitucional consolidada quanto à insuficiência de testemunhos exclusivamente indiretos, sem prejuízo de eventual formulação de nova denúncia pelo Ministério Público, caso sobrevenham provas idôneas de autoria (art. 414, parágrafo único, do CPP); d) Que seja reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1.276 – RE 1.501.524-RG/RS) e a aplicabilidade direta do precedente HC 216.101/RS ao caso concreto; e) Que seja declarada a violação aos artigos 5º, LIV, LV, LVI e LVII da Constituição Federal pela decisão de pronúncia impugnada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão do 
Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo em recurso especial (AREsp n. 2.713.393/PA), por vícios formais (ausência de prequestionamento e reexame de prova). 



    9. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Não se comprovam, na espécie, os requisitos legais a autorizar 
o regular trâmite do presente habeas corpus. A discussão nele posta 
refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas corpus, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    Há, ainda, outros óbices processuais que impedem o prosseguimento do presente habeas.



    10. As instâncias ordinárias pronunciaram e mantiveram a sentença de pronúncia do acusado com amparo na instrução da ação penal. Para convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para assentar a presença de indícios mínimos de autoria do delito. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus.



    11. Ademais, pelo que se tem nos autos eletrônicos, a alegação de excesso de linguagem na pronúncia foi suscitada de forma inédita no Superior Tribunal de Justiça, sem análise pelas instâncias ordinárias, ensejando a negativa do recurso especial por ausência de prequestionamento. Mostra-se, assim, incabível seu exame per saltum, pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar-se indevida supressão de instâncias, que poderia, inclusive, mostrar-se prejudicial ao paciente no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal.



    12. Apenas para afastar-se eventual teratologia ou manifesto constrangimento ilegal, registre-se que, na espécie, a leitura do ato de pronúncia revela que a decisão limitou-se a demonstrar a comprovação da materialidade delitiva, apreciando-se com suficiência os elementos indiciários sobre a autoria e afastando-se a ocorrência de legítima defesa (doc. 11), não podendo ser interpretada como apta a influenciar o ânimo dos jurados. 



     



    13. O juízo de primeira instância não contrariou entendimento deste Supremo Tribunal, firmado no sentido de que “não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime” (HC n. 182.281-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). 



    Assim, por exemplo: HC n. 90.597, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 13.4.2007; HC n. 87.157, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 2.2.2007; HC n. 219.175-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022; HC n. 203.626-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2018.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora